Tribunal: TJMT
Processo: 1012762-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012762-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), CLEIDIANE SANTANA DE ANUNCIACAO - CPF: 016.180.581-77 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE
À SEGURADORA
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
IMPOSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NAS DEMANDAS DE CONSUMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A denunciação da lide só é admitida nas hipóteses previstas
numerus clausus
em lei.

2. Segundo orienta a jurisprudência do STJ,
“a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1.316.868/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 5/5/2016).

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1014807-82.2020.8.11.0015), ajuizada contra o agravante por CLEIDIANE SANTANA DE ANUNCIAÇÃO, ao sanear o processo, indeferiu o pedido do réu/agravante de denunciação da lide à seguradora Chubb Seguros Brasil por não se tratar de “
denunciação obrigatória, tendo em vista que o fundamento está no direito de regresso previsto no inciso II, do art. 125 do Código de Processo Civil, uma vez que, na lide secundária, que se pretende estabelecer, seria definida a existência do direito regressivo da parte requerida em relação à seguradora
”, e também em razão do “
entendimento jurisprudencial majoritário
(de que)
o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide em casos como o dos autos
” (cf. Id. nº 152698903 dos autos de origem).

O agravante sustenta a inaplicabilidade das normas do CDC à hipótese dos autos, porque, “
para que haja relação de consumo, é necessário que exista entre as partes a prestação de serviços e, por conseguinte, a contraprestação, sendo essa relacionada diretamente a remuneração, o que não ocorreu no caso em questão
”, já que “
todo o serviço prestado foi realizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sendo assim, nem o hospital, nem os médicos responsáveis receberam da paciente qualquer valor pela realização dos procedimentos, não caracterizando, portanto, relação consumerista
”, e, por isso, não se aplica à espécie o óbice instituído no art. 88 do CDC.

Diz que, uma vez que “
a agravada pretende que o hospital agravante seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral,
(...)
é fundamental que a seguradora venha a integrar o polo passivo da lide, na medida que o hospital firmou Contrato de Seguro de RC Profissional, que é exatamente a consequência que pode advir ao hospital no caso versado
”, sendo que, nos termos do art. 125, II, do CPC, “
é admissível a denunciação, com o fito de compelir a subcontratada a responder pelos danos, logicamente, dentro do limite previsto na avença, porque possui o efeito de permitir a fixação, na mesma decisão, das responsabilidades da denunciante e do denunciado
”; argumenta que “
necessita do repasse do Governo Federal para se manter, ou seja, a maior parte de sua receita são repasses do SUS,
(de modo que)
mais que necessária a denunciação da Seguradora, dado o valor desta ação
”, e que, ademais, “
sob o ponto de vista da agravada não há qualquer prejuízo, pelo contrário, haja vista que na hipótese de eventual êxito na demanda poderá vir a ter seu crédito garantido com mais celeridade
”.

Sustenta, em outra frente, que, “
embora o CDC entenda pela impossibilidade da denunciação à lide em processos de matéria consumerista, em nada proíbe o chamamento ao processo
”, daí porque, caso não seja admitida a denunciação da lide, ao menos deve ser aceito o chamamento da Chubb Seguros Brasil para integrar o processo ao seu lado, até porque a medida “
também é vantajoso a agravada, uma vez que a sentença valerá como título executivo para o hospital agravante executar a empresa seguradora, caso tenha que custear eventual condenação, evitando a necessidade de propor nova lide de caráter regressivo
”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, seja admitido o “
pedido de denunciação à lide da seguradora Chubb Seguros Brasil S.A.
”, ou, então, deferido “
o pedido de

chamamento ao processo
” (cf. Id. nº 155282159).

A decisão vinculada ao Id. nº 214551693 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id.
nº 218683676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pelo réu/agravante sob os seguintes fundamentos:

“No tocante ao pedido de denunciação da lide formulado pela ré, destaco que não se trata de denunciação obrigatória, tendo em vista que o fundamento está no direito de regresso previsto no inciso II, do art. 125 do Código de Processo Civil, uma vez que, na lide secundária, que se pretende estabelecer, seria definida a existência do direito regressivo da parte requerida em relação à seguradora.

3.2. Além disso, consoante entendimento jurisprudencial majoritário, o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide em casos como o dos autos (STJ - AgInt no AREsp: 1137085 SP 2017/0188060-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2017).

3.3. Nesse contexto, não sendo caso de denunciação obrigatória, ressalvadas as possibilidades de ajuizamento de ações regressivas autônomas, com fulcro no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, indefiro a denunciação à lide de CHUBB SEGUROS (Id 53060725).”

Conforme orienta a jurisprudência do eg. STJ, “
n
os termos do caput do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. No § 2º da referida norma, preceitua-se que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Nesse contexto normativo, sobressai a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor’ (REsp 609.332/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.08.2005, DJ 05.09.2005)
”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1347473/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018), logo, não há dúvida de que a relação jurídica existente entre autora e Hospital/réu é de natureza consumerista, sendo, pois, regulada pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 88 do CDC é claro e objetivo sobre a inadmissibilidade da denunciação da lide nos processos que envolvem relação de consumo, sendo tranquila a jurisprudência da eg. Corte Superior “
em asseverar o não cabimento do instituto da denunciação da lide (art. 88 do CDC), que não se restringe às hipóteses de fato do produto ou serviço, aplicando-se, inclusive, aos casos de acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.134.523/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023), e, no caso, não há nenhuma peculiaridade que recomende ou autorize excecionar essa regra, ao contrário, considerando que já foi encerrada a fase postulatória, estando prestes a ser realizada a prova pericial, não me parece nada proveitoso a inclusão de uma nova parte neste momento processual.

A propósito:

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. CDC. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em asseverar o não cabimento do instituto da denunciação da lide (art. 88 do CDC), que não se restringe às hipóteses de fato do produto ou serviço, aplicando-se, inclusive, aos casos de acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios fundamentos. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.134.523/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.503.994/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 29/10/2019, DJe de 21/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. Agravo desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.137.085/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/11/2017, DJe de 20/11/2017)

Por fim, não conheço do tópico referente ao chamamento do processo, eis que constitui indevida e inaceitável invocação recursal, uma vez que não suscitada na peça contestatória e não foi, por consequência, objeto da decisão agravada.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024